Tribunal: TJPA
Processo: 0003332-03.2016.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003332-03.2016.8.14.0081

APELANTE: DANIEL SILVA SILVESTRE, VALDECY DOS ANJOS SOUSA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0003332-03.2016.8.14.0081

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BUJARU/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTES: DANIEL SILVESTRE E VALDECY DOS ANJOS SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP (REDAÇÃO ANTIGA). PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO O
RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA
.

INDEFERIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0003332-03.2016.8.14.0081

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BUJARU/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTES: DANIEL SILVESTRE E VALDECY DOS ANJOS SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações interpostas por
DANIEL SILVESTRE
e
VALDECY DOS ANJOS SOUSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bujaru, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4827289) que em 12/08/2016, por volta das 21h30min., o ofendido Raimundo Nonato de Almeida Dias se encontrava em frente ao seu comércio Baratão da Construção conversando com um colega, quando três indivíduos em uma moto e portando arma de fogo, anunciaram o assalto exigindo que as vítimas entrassem na loja e entregassem seus pertences, bem como os valores arrecadados em caixa.

Em seguida ao tentarem fugir do local, se depararam com uma guarnição da Polícia Militar, ocasião em que foram capturados de imediato com os objetos e valores subtraídos, gerando assim a situação flagrancial.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nas condutas previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4827290), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4827291 p. 59-64) pugnando pela desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada e a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4827291 p. 65 a 72).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento
(ID. 4827291, p. 76 a 79
).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

A convicção do magistrado ao proferir o decreto condenatório por roubo consumado, baseou-se não somente em um único elemento, mas em todo o acervo probatório produzido nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais.

No mérito, é impossível o reconhecimento do crime tentado eis que, os Apelantes tiveram mesmo que por um breve período a posse da
res furtiva
, restando assim consumado o crime de roubo, não merecendo prosperar a desclassificação para a forma tentada.

A jurisprudência atual é firme no sentido de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância do ofendido para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato pela atuação de agentes competentes.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO.
PLEITO

MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DA MODALIDADE

CONSUMADA. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E

PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1713541 RJ 2017/0314236-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/02/2018)

Assim, a tese de desqualificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os Apelantes incidiram na prática do crime de roubo consumado.

Em depoimento colhido em audiência, o ofendido Raimundo Nonato de Almeida Dias confirmou que se encontrava na porta da sua loja de materiais de construção, em Bujaru, momento em que passava uma moto com 03 (três) indivíduos e dois deles desceram e se dirigiram até o estabelecimento comercial (ID. 4827290).

Relatou que um dos Apelantes desceu da motocicleta e portava arma, enquanto o outro subtraiu o celular do seu bolso, e em seguida entrou no estabelecimento, se dirigiu até o caixa e removeu o dinheiro ali contido.

Afirma ainda que ao saírem da loja, os Apelantes foram surpreendidos pela Polícia Militar e de imediato se entregaram, ocasião em que os pertences e valores foram recuperados.

A testemunha Elielson de Lima Chaves, declarou que estava em ronda próximo ao posto de gasolina, quando uma senhora se aproximou da viatura e informou que estava ocorrendo um assalto na loja de material de construção, ocasião em que se dirigiram até o estabelecimento comercial.

Segundo seu depoimento, o Apelante VALDECY estava armado com um terçado, enquanto DANIEL portava uma arma caseira, e ao avistarem os agentes se renderam e entregaram as armas.

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada no caso em tela, a inversão da posse dos objetos subtraídos, restou consumado o delito de roubo.

2.

Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Pugna ainda a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar a potencialidade lesiva da mesma.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras das testemunhas nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 28/06/2022